Tribunal: TJBA
Processo: 8043516-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043516-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TRATOCAR VEICULOS E MAQUINAS S A e outros (4)

Advogado(s)
:
BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA

AGRAVADO: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. PODER DISCRICIONÁRIO DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de designação de audiência conciliatória com o credor Banco do Brasil S.A., sob o fundamento de necessidade de aguardar o julgamento dos recursos contra a decisão que convolou a recuperação judicial em falência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se o indeferimento da audiência conciliatória configura ilegalidade ou violação ao princípio da preservação da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 20-A da Lei nº 11.101/2005 tem natureza diretiva, atribuindo ao juízo a análise da oportunidade e conveniência da designação de audiência de conciliação.

4. A existência de múltiplos recursos pendentes de julgamento — inclusive com efeitos suspensivos concedidos — justifica a prudência do juízo ao postergar a audiência, sem que isso configure afronta ao direito à tentativa de composição.

5. A decisão agravada visa preservar a coerência procedimental e se insere na esfera de discricionariedade do juízo de origem, não havendo ilegalidade ou abusividade na recusa à realização imediata da audiência.

6. A suspensão dos efeitos da falência por decisão liminar não impõe o reestabelecimento automático de todos os atos próprios da recuperação, tampouco limita o poder do juízo na condução processual.

7.
A ausência de manifestação clara e efetiva do Banco do Brasil S.A. quanto à adesão ao aditivo do plano de recuperação afasta a urgência para realização da audiência conciliatória.

8. O princípio da preservação da empresa, embora relevante, não prevalece de forma absoluta diante da complexidade e do estágio processual do feito, devendo ser harmonizado com a condução racional e ordenada do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão liminar dos efeitos da falência não implica reativação automática de todos os atos da recuperação judicial, tampouco limita a autonomia do juízo para ordenar o andamento processual.

2. O indeferimento imediato da audiência conciliatória, fundamentado na prudência de aguardar o julgamento de recursos pendentes, não configura ilegalidade nem afronta ao princípio da preservação da empresa.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°.
8043516
-45.2025.8.05.0000
em que são Agravantes
TRATOCAR VEÍCULOS E MÁQUINAS S.A., SAMURAI VEÍCULOS LTDA., AMERICAR VEÍCULOS LTDA., TRATOCAR AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS S.A. e AGROPECUÁRIA CP LTDA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.